Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713843-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAPE - CONSULTORIA, ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E EMPRESARIAL LTDA - ME, JULIO CESAR DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0706105-85.2021.8.07.0020) movido em desfavor de CAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS EIRELI e OUTROS, indeferindo pedido de intimação da firma executada, na pessoa do seu representante legal, para juntar aos autos balanço da sociedade, a fim de demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 190158382 dos autos originários), verbis: Indefiro o pedido de ID 187330429, considerando que é desnecessária a intervenção judicial para o exequente tenha acesso à documentação listada na decisão de ID 178233928. Concedo à parte credora o derradeiro prazo de 5 dias para indicar bens passíveis de penhora. Caso contrário, o processo será suspenso provisoriamente, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se. Em razões recusais, narra o banco recorrente que se trata de execução na qual os agravados não efetuaram o pagamento do débito exequendo e nem nomearam bens à penhora. Diante disso, realizou pesquisas extrajudiciais, requereu a pesquisa de bens em Juízo, fez acordo, sem, contudo, obter êxito. Informa que houve tentativa de conseguir o balanço da sociedade, conforme determinado pelo Juízo a quo, via e-mail, mas não houve resposta, não restando outra alternativa senão postular em Juízo a intimação da firma, com o objetivo de informar acerca do último balanço, os seus lucros apurados e a respectiva divisão dos lucros entre os seus sócios, com a finalidade de permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. Pede a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, para evitar a extinção da execução de origem, determinando, pois, a intimação da parte agravada para prestar as respectivas informações, e, ao final, a reforma da decisão impugnada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 57616432). É o relato do necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença que deu origem a presente agravo de instrumento (Processo no 0706105-85.2021.8.07.0020) foi autuado em 28/4/2021 e tem por objeto a obrigação de pagar empréstimo decorrente de Cédula de Crédito Bancário no 012.706.525, celebrada em 6/3/2020, no valor de R$ 125.000,00, que seriam liquidadas em 21 prestações mensais e sucessivas, acrescidas de juros mensais de 1.80%, perfazendo a prestação o valor de R$ 7.691,61, vencendo-se a primeira prestação no dia 6/4/2020 e última no dia 6/12/2021. Segundo o recorrente, o valor do saldo devedor, corrigido até 22/4/2021, perfaz o total de R$ 148.428,57, incluída a multa contratual de 2% a.m., juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (INPC). No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Em análise dos autos de origem, é possível constatar que o credor foi diligente na tentativa de efetivação da penhora e há resistência dos executados no cumprimento da obrigação. Inclusive quanto ao cumprimento da determinação de juntada dos balanços da sociedade, promovendo o encaminhamento de e-mail à firma. Com efeito, a execução se realiza no interesse do credor e à luz dos princípios da efetividade (art. 5o, LXXVIII, CF), cooperação (art. 6o, CPC) e boa-fé processual (art. 5o, CPC) é cabível a intimação da firma devedora com o propósito de informar o último balanço, os seus lucros apurados e a divisão dos lucros entre os seus sócios, com a finalidade de permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. O novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma fundamental (art. 6o, Lei n.o 13.105/2015), exigindo que todos os sujeitos processuais colaborem entre si, com o propósito de garantir a justa solução da lide, em prazo razoável. Ou seja, a lei processual civil prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, por meio da imposição de consequências à postura renitente. No caso, há evidências de que os devedores tentam procrastinar a solução da fase executiva. O perigo da demora também está evidente, porquanto caso ocultados os referidos documentos estar-se-á frustrando mais uma chance de o agravante reaver o seu crédito. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar, inaudita altera pars, a intimação da firma agravada, na pessoa do seu representante legal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos balanço da sociedade, a fim de demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, bem como para, caso queira, apresente resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator